Tribunal: STF
Processo: ARE 1356660
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Bradesco S.A formalizou recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. Da análise dos autos, verifico ser inadmissível o presente apelo extremo. Explico:



    É que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito:



    2. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL



    Primeiramente, importante salientar que referido Recurso Extraordinário preenche o requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral, conforme determina o § 3° do artigo 102 da Constituição Federal. Isto porque além de relevante, tal recurso agrega somente matéria de ordem constitucional e de interesse público.



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral.



    Desse modo, no presente recurso, a causa discutida é provida de repercussão geral uma vez que há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos nesse litígio, uma vez que a respectiva decisão que venha a tratar do mérito do recurso extraordinário irá repercutir na esfera jurídica de um considerável número de pessoas.



    Isto porque houve interpretação equivocada do artigo 5°, inciso LIV, e artigo 192 todos Constituição Federal, ferindo Princípios fundamentais, norteadores da Justiça.



    Pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que a decisão sobre tributos atinge indiscriminadamente tanto ricos como pobres, letrados e iletrados.



    Por essa razão, torna-se indispensável a admissão do presente Recurso Extraordinário, uma vez que vem a discutir a validade de cobrança de tributos, que esta presente na vida de incontáveis cidadãos e a todos cabe a aplicação da lei de maneira justa e correta, assegurando o ato jurídico e a coisa julgada.



    Desta feita, evidencia-se que o procedimento adotado pelo recorrente decorreu da mais completa legalidade, tendo em vista que foi respaldado na legislação vigente, não causando nenhum prejuízo ao recorrido, de modo que o cumprimento de seu dever legal demonstra, afinal, que não há responsabilidade do Banco. Logo, exigir-lhe outra posição seria obrigá-lo a descumprir a Lei.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – APELO EXTREMO DEDUZIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição, constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição , pelo Supremo Tribunal Federal, depende , para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse , por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. 



    Incumbe , desse modo, à parte recorrente, a obrigação de proceder à prévia demonstração, formal e fundamentada , no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente . 



    Assiste , ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo , da repercussão geral, só não lhe competindo o poder que cabe, exclusivamente , ao Supremo Tribunal Federal ( CPC/73 , art. 543-A, § 2º, vigente à época da interposição do apelo extremo) de decidir sobre a efetiva existência , ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina . Precedentes . 



    Não incide o que prescreve o art. 85, § 11 , do CPC/15 quando se tratar , na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade , ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária. “



    (RE 975.354-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Celso de Mello-grifei)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos , a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator